Tribunal: STF
Processo: ARE 1592311
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Thiago da Silva Soares interpôs agravo (eDoc 95) em face de decisão (eDoc 89) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 51):

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas e afastando a alegação de nulidade da busca pessoal. 
2. O Tribunal de origem condenou o agravante pela prática do crime de tráfico de drogas, após revisão da decisão de primeiro grau que havia desclassificado a conduta para uso de drogas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada no agravante foi ilegal, por ausência de fundada suspeita, e se é aplicável a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A busca pessoal foi considerada legal, pois as circunstâncias do caso concreto, incluindo a ação do agravante de pegar um invólucro em um arbusto, em local conhecido pelo comércio de drogas, justificaram a fundada suspeita. 
5. A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado foi afastada, pois o conjunto probatório indicou que o agravante se dedicava a atividades criminosas, sendo a revisão do entendimento inviável em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal é válida quando há fundada suspeita, não havendo nulidade na apreensão de drogas. 2. A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado não se aplica quando o réu se dedica a atividades criminosas, sendo inviável o reexame de provas em recurso especial".
(REsp 2.152.892 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 71), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 1º, III, e o art. 5º, X e LVI, da Constituição da República.
 
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

O presente agravo não comporta provimento.

É que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, é inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional houver surgido no julgamento de acórdão de segundo grau e não originariamente no próprio Superior Tribunal de Justiça.

Desta forma, caberia à parte recorrente, quando da impugnação recursal ao acórdão de Recurso em Sentido Estrito n° 0015849-53.2023.8.16.0044 emanado do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDoc 18), a dupla interposição, tanto de recurso especial como de recurso extraordinário, sob pena de preclusão da matéria constitucional.

No caso dos autos, a parte recorrente interpôs apenas o recurso especial contra o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, operando assim a apontada preclusão da matéria constitucional, eis que o Superior Tribunal de Justiça manteve incólume o acórdão proferido pelo Tribunal a quo.

Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes de ambas as turmas desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE ACÓRDÃO DO STJ. QUESTÃO CONSTITUCIONAL ORIGINADA NO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. 
1. Somente se admite recurso extraordinário em face de acórdão do STJ se a questão constitucional suscitada tiver surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não ocorre nesses autos. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(ARE 985.300 AgR, ministro Edson Fachin – grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO TRIBUNAL LOCAL. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO APENAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. 
II - É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ quando a questão constitucional haja surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. Precedentes. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento.  
(ARE 1.141.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente